Tribunal: CARF
Processo: 11516.721557/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2007
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa no regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal e/ou auto de infração decorrente de referida decisão, sobretudo quando esta transitou em julgado, após o devido processo legal.
DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES NACIONAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N. 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721557/2011-55
ACÓRDÃO
2002-009.965 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARNALDO PEIXOTO TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2007
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO PROCESSO
PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa no
regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio,
não cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal e/ou
auto de infração decorrente de referida decisão, sobretudo quando esta
transitou em julgado, após o devido processo legal.
DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES
NACIONAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.
196
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.965 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721557/2011-55
2
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização
da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor
originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei
no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias
não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no
8.212/91 e demais alterações.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e dar-lhe parcial provimento para: a) deduzir os recolhimentos efetuados na sistemática do
Simples, se disponível, e b) determinar o recalculo das multas nos termos da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles – Presidente
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.965 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721557/2011-55
3

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Souza Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias correspondentes a parte da empresa e as destinadas aos
TERCEIROS, em relação as remunerações pagas aos segurados empregados e multas por
descumprimento de obrigações acessórias (CFL 68), no período de 01/06/2007 a 31/12/2007,
consubstanciado nos seguintes DEBCAD ́s:
AI DEBCAD no 37.318.329-1, com valor consolidado em 23/8/2011, de R$
113.732,36, referente à exigência de contribuições destinadas à previdência social, inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, parte da empresa,
competências de 06/2006 a 06/2007.
AI DEBCAD no 37.318.330-5, com valor consolidado em 23/8/2011, de R$ 22.959,90,
referente à exigência de contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos denominados
Terceiros – Salário Educação (FNDE), INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE incidentes sobre a remuneração
de empregados, competências de 06/2006 a 06/2007.
AI DEBCAD – AI no 37.318.331-3, no valor de R$ 6.097,72, lavrado contra
contribuinte em epígrafe, por infringência ao que dispunha a Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo 32,
inciso IV e § 5o, combinado com disposto no Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto n.o 3.048, de 6/5/1999, artigo 225, inciso IV e § 4.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 23/29), constituem fatos geradores das
contribuições lançadas, as remunerações de segurados empregados e de contribuintes individuais,
incluídas em folhas de pagamento. Tais importâncias não foram declaradas como fatos geradores
em GFIP uma vez que o contribuinte nelas se declarou, em relação ao período considerado nas
autuações, como optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples (Federal).
Contudo, ele foi excluído do Simples, por meio do Ato Declaratório DRF/FNS no 63, de 11/11/2008
com efeitos a partir de 1/1/2004.
Tendo em vista a publicação da MP 449, em 4/12/2008, em respeito ao princípio da
retroatividade benigna, consoante ao disposto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, da Lei
5.172/1966, foi feita, para se verificar a multa mais benéfica ao contribuinte, a comparação entre
as penalidades previstas antes das modificações levadas a efeito pela citada MP e após tais
modificações (fls. 35/36).
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.965 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721557/2011-55
4
Em relação às competências de 06/2006 a 12/2006 e de 01/2007 a 03/2007, a
multa menos severa, por ocasião da lavratura, é aquela apurada conforme dispõe a legislação
atual (após a publicação da MP no 449/2008, convertida na Lei no11.941/2009).
Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão n° 02-54.214 - 8a TURMA
da DRJ em Belo Horizonte/MG de e-fls. 441/449, a qual julgou procedente o lançamento.
Inconformada com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso (e-fls.
453/470), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão recorrida:
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Cita legislação e afirma que a autuação é repleta de termos vagos e cálculos
imprecisos pelos quais a compreensão sobre o elemento motivador é difícil.
Afirma que a capitulação normativa se dá de forma ampla sendo mencionados
todos os dispositivos passiveis de conterem algum fato do qual possa resultar um
item do lançamento de débito. Aponta que não foi informado especificamente em
que ponto o contribuinte falhou e pelo qual será punido.
Conclui que não foram cumpridos os requisitos legais para a autuação,
especificamente, não foram indicados os dispositivos legais infringidos, bem como
os fatos geradores e as contribuições devidas.
MÉRITO. PAGAMENTO NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES FEDERAL
Afirma que na época dos fatos era optante pelo Simples Federal e realizava o
recolhimento das contribuições em guia única. Cita legislação do Simples.
Argumenta que as guias de recolhimento do Simples devidamente pagas
comprovam a sua opção por esse sistema de tributação.
Diz que foi fiscalizada em 2008 e com base na presunção de omissão de receitas
foi realizada a sua exclusão do Simples retroativamente a janeiro de 2004. Aduz
que apresentou defesa quanto à sua exclusão e quanto ao lançamento de tributos
efetuados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, mas em razão da adesão
ao parcelamento, instituído pela Lei no 11.941/2009, lhe foi imposta a desistência
dessas impugnações.
ERRO NA BASE DE CÁLCULO
Disserta sobre o ato administrativo fiscal e afirma que houve erro na base de
cálculo tendo em vista a ausência de dedução dos valores já quitados a título de
INSS e que tal circunstância (erro na determinação da base da base de
cálculo/matéria tributável) se apresenta como vício que não comporta
saneamento. Cita doutrina, decisões do Carf e legislação para corroborar seu
entendimento, e afirma que o auto de infração deve ser anulado.
OBRIGATORIEDADE DE COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO PELA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.965 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721557/2011-55
5
Afirma que ao ser notificado de IRPJ em 2008, o agente realizou a compensação
de ofício dos valores dos tributos exigidos com os já recolhidos por meio de guia
do Simples Federal.
Disserta sobre a Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e sua competência,
para concluir que o procedimento adotado no âmbito do IRPJ deve ser estendido
às contribuições previdenciárias.
Afirma que os valores recolhidos, no período considerado pela fiscalização, na
sistemática do Simples, é superior aos valores de contribuições lançadas em favor
da previdência social e em favor de outras entidades e fundos, ora combatidas.
SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE.
Disserta sobre a taxa Selic, cita jurisprudência e conclui que ela é inconstitucional
e ilegal.
MULTA APLICADA
Tece considerações acerca: da sanção tributária, da vedação constitucional a
multas confiscatórias e de sua utilização como tributo, da exigência constitucional
relativa à proporcionalidade das multas a serem aplicadas. Cita doutrina para
fundamentar suas considerações e afirma que a multa deve respeitar a
capacidade contributiva do contribuinte.
Ao fim, a recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente os presentes
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
PRELIMINAR
Nulidade do lançamento – cerceamento do direito de defesa
A recorrente arguiu, em preliminar, a nulidade do lançamento, por violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, sob a argumentação de carência de
fundamentação.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.965 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721557/2011-55
6
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico de
Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem de
dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.965 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721557/2011-55
7
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Especificamente quanto a exclusão do Simples, não há que se falar na substituição
tributária oferecida por tal regime de tributação, devendo referida empresa contribuir para a
Previdência Social e para outras entidades e fundos, denominados terceiros, da mesma forma que
as empresas em geral, nos termos da legislação pertinente.
Neste diapasão, afasto a preliminar suscitada.
MÉRITO
Da Exclusão do Simples
A recorrente informa que em relação ao processo de Exclusão do Simples que
impugnou a decisão, mas que, em seguida desistiu da referida impugnação e que solicitou o
parcelamento e, consequentemente arquivamento do processo.
Na esteira desse entendimento, torna-se defeso a este Colegiado se manifestar
propósito da legalidade/regularidade na exclusão da notificada do SIMPLES, eis que essa matéria
deveria ser debatida e, como não fora, encontra-se consumada (contra a recorrente) em processo
administrativo próprio, impondo seja contemplada a presente demanda com esteio na decisão
exarada nos autos do processo específico do SIMPLES.
Uma vez excluída do Simples, com o devido trânsito em julgado do processo
específico, à empresa são aplicadas as normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas,
consoante art. 16, da Lei no 9.317/96, razão pela qual foram levantadas as contribuições sociais
aqui discutidas.
Do Aproveitamento dos Valores pagos na Sistemática do SIMPLES
Como já relatado, o presente auto de infração foi lavrado como consequência da
exclusão da contribuinte do Simples.
Em suas razões recursais pretende a contribuinte a consideração dos valores pagos
na sistemática do Simples.
Observe-se, que em grande parte do recurso, para não dizer todo, a contribuinte
manifestou inconformidade contra o não aproveitamento dos valores pagos por meio de
documento único de arrecadação.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.965 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721557/2011-55
8
De fato, a fiscalização não demonstra o abatimento de valores recolhidos no âmbito
do Simples para as competências objeto do lançamento de ofício. Nesta mesma linha seguiu a DRJ,
senão vejamos:
Depreende-se dos dispositivos normativos citados, que, independentemente de
serem arrecadados pelo mesmo órgão (a RFB), valores recolhidos indevidamente
na sistemática do Simples Federal (Lei no 9.317/1996), não podem ser utilizados
para compensar contribuições devidas à previdência social, mas devem ser objeto
de pedido de restituição.
Pois bem! A possibilidade da dedução dos valores recolhidos na sistemática do
Simples, hoje, encontra-se pacificada. Isto porque, a questão em tela, restou sumulada nos termos
do Enunciado no 76, deste Tribunal, senão vejamos:
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.
Assim, em relação às contribuições objeto do presente lançamento, empreendido
em razão da exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados na sistemática do Simples e que já não tenham sido restituídos ou
compensados (disponíveis para alocação), observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada.
Da Obrigação Acessória
Por sua vez, a aplicação de multas, por meio do AI DEBCAD 37.318.331-3 – AI CFL
68, pela ocorrência de descumprimentos de obrigação acessória (deixar de declarar todas as
contribuições e fatos geradores por meio de GFIP), decorre do previsto nos dispositivos legais
indicados na capa do auto de infração de fl. 21, no relatório fiscal de fls. 23/29 e no seu anexo
(documento de fl. 34, cálculo da multa aplicada).
Do Recalculo da Multa
A recorrente insurge-se ainda quanto a aplicação da legislação mais benéfica.
Neste sentido, as multas devem ser recalculadas, aplicando-se a retroatividade
benigna, comparando-se com a multa prevista na Lei n° 8.212/91, artigo 32-A e o artigo 35,
limitando a 20%, conforme dispõe a Súmula CARF no 196 :
Súmula CARF no 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.965 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721557/2011-55
9
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Taxa selic
Quanto aos juros infirmar ser induvidoso que a espécie de juros adotada pelo
Ordenamento Jurídico Tributário é a dos juros moratórios, visto que constituem uma indenização
pelo retardamento no cumprimento da obrigação. Através da leitura simples e objetiva do art.
161, § 1 ° do Código Tributário Nacional, pode-se auferir que o legislador pátrio definiu de forma
explícita e imutável o valor do percentual anual a ser cobrado a título de taxa de juros, sendo
inadmissível a exigência , por qualquer outro instrumento legal, de taxas de juros superiores a
doze por cento ao ano. Portanto, em obediência ao ordenamento jurídico que disciplina as taxas
de juros incidentes sobre o crédito tributário não pago à época do vencimento, é ilegal a utilização
de taxa que represente juros compensatórios e que exceda o limite máximo fixado pelo CTN (art.
161, § 1°) e pela CF (art. 192, § 3°) qual seja, 12% ao ano.
Destarte, as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS estão sujeitas à taxa
referencial do SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, nos termos do artigo 34 da Lei
no 8.212/91, não prosperando a alegação da impossibilidade de utilização para a fixação de juros
de mora, senão vejamos:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS,
incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou
não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei
no 9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de
mora, todos de caráter irrelevável. (Restabelecido com redação alterada pela MP
no 1.571/97, reeditada até a conversão na Lei no 9.528/97. A atualização
monetária foi extinta, para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/95,
conforme a Lei no 8.981/95. A multa de mora esta
Além do que a aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.
Conclusão
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.965 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721557/2011-55
10
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para rejeitar a preliminar e
dar-lhe parcial provimento para: a) deduzir os recolhimentos efetuados na sistemática do Simples,
se disponível, e b) determinar o recalculo das multas nos termos da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 497
DF CARF MF
Original